Tribunal: CARF
Processo: 10670.003833/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.003833/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.521 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
IRLENE GONCALVES BRANDAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 38/41, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG de fls. 30/34, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, de fls. 11/17, lavrado em 14/07/2008, referente ao
ano calendário de 2005, com ciência da RECORRENTE em 22/07/2008, conforme AR de fl. 29.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
dedução indevida de dependentes; (ii) dedução indevida de despesas médicas; (iii) dedução
indevida de previdência privada e Fapi; e (iv) dedução indevida de despesas com instrução. O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.003833/2008-59
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.003833/2008-59

crédito tributário lançado foi no montante de R$ 12.438,44, já acrescido de multa de ofício de
75% e de juros de mora (até a lavratura).

Dedução Indevida de Dependente
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 12, a
RECORRENTE não atendeu a intimação para comprovar as deduções pleiteadas na Declaração
de Ajuste Anual, motivo pelo qual foi glosado o valor de R$ 4.212,00, deduzido indevidamente a
título de Dependentes.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 13, a
RECORRENTE não atendeu a intimação para comprovar as deduções pleiteadas na Declaração
de Ajuste Anual, motivo pelo qual foi glosado o valor de R$ 12.896,00, deduzido indevidamente
a título de Despesas Médicas.

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 14, a
RECORRENTE não atendeu a intimação para comprovar deduções pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, motivo pelo qual foi glosado o valor de R$ 3.339,11, deduzido indevidamente a
título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi.

Dedução Indevida de Despesas com Instrução
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 15, a
RECORRENTE não atendeu a intimação para comprovar as deduções pleiteadas na Declaração
de Ajuste Anual, motivo pelo qual foi glosado o valor de R$ 2.198,00, deduzido indevidamente a
título de Despesas com Instrução.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/06 em 20/08/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- o lançamento não pode prosperar por não se revestir de todas as formalidades legais,
carecer da descrição dos fatos e do enquadramento legal, conforme art. 142, da Lei
n°5.172/66 (CTN) e dos art. 10 a 12 e 59, do Decreto n°70.235/72 (PAF);
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.003833/2008-59

- por ocasião da reforma de sua residência os seus documentos se extraviaram, o que a
obrigou a diligenciar junto aos prestadores de serviços obtendo os comprovantes que ora
anexa, os quais totalizam R$ 8.291,04;
- deve ser considerado como rendimentos tributáveis o valor de R$ 57.470,14,
realmente recebido de acordo com o informe de rendimentos anexado, ao invés de R$
61.795,50, lançado erroneamente no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido;
- refazendo os cálculos apurou o saldo de imposto a pagar no valor de R$ 2.705,55,
conforme demonstra.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal cobrado indevidamente e
ora reclamado.
Quanto à parte não impugnada, afirma que foi objeto de pedido de parcelamento.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 30/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se corno não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não havendo violação das disposições legais, não há que se falar em nulidade do
lançamento fiscal que deu origem ao crédito tributário.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS
MÉDICAS. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Restabelecem-se as deduções glosadas, em conformidade com a documentação
comprobatória apresentada pelo contribuinte.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inicialmente, a DRJ esclareceu que a RECORRENTE fez impugnação parcial,
uma vez que não se insurgiu quanto:
 a glosa dos dependentes Thales Wemerson Lopes Almeida e Simone Alves
de Jesus (R$ 2.808,00);
 parte das despesas com instrução (R$ 833,71);
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.003833/2008-59

 despesas médicas relativas aos profissionais Denise T. de Almeida
Gonçalves (R$ 220,00), Luis Manna Neto (R$ 1.800,00), Maria Cristina
Lopes Pereira (R$ 360,00) e as pessoas jurídicas Pronto Clínica e Hospital
São Lucas (R$ 3.820,00) e Irmandade Nossa Senhora das Mercês (R$
4.952,00), totalizando R$ 11.152,00.
Portanto, tais glosas, “no total de R$ 14.793,71, não questionadas pela
interessada e correspondente ao IRPF notificado de R$ 4.010,42, conforme demonstrativo ao
final do voto, tornam-se incontroversas e definitivas, não se sujeitando a recurso na esfera
administrativa, de acordo com o disposto no art. 17” (fl. 32).
No mérito, a DRJ entendeu que, ante a comprovação da RECORRENTE, deveria
ser restabelecidas parte das deduções com dependentes, despesas com instrução, despesas
médicas e contribuição à previdência privada, no valor total de R$ 7.851,40, devendo ser
exonerado o imposto suplementar de R$ 2.159,14 (R$ 7.851,40 x 27,5%).
Não foi aceito tão-somente o valor de R$ 439,20, informado pela RECORRENTE
em sua impugnação como “Plano de Saúde - Caixa de Pecúlio R$ 439,20”.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/03/2011,
conforme AR de fl. 37, apresentou o recurso voluntário de fls. 38/41 em 08/04/2011.
Em suas razões, reitera o alegado na impugnação, que encontrou seguintes
documentos aptos a comprovar as seguintes despesas:
"Dedução de Dependentes"- certidão de Nascimento de minha filha ALANA
GONÇALVES BRANDÃO VENTURINI, no valor de R$ 1.404,00;
DEDUÇÃO Despesas Médicas pagas à Caixa de Assistência dos Funcionários do BB -
Plano de Saúde – Certidão de Comprovante de Rendimentos, item 6, valor R$ 1.724,09;
Plano de Saúde - Caixa de Pecúlio R$439,20, item 6 e Participação em consultas R$
20,40 também no item 6.
"Dedução de Previdência Privada - FAPI - Certidão de Comprovante de rendimentos
pagos pela PREVI, (Quadro 3, linha 03), no valor de R$ 3.339,11;
"Dedução de Despesas com Instrução" , no valor de R$ 1.364,29, paga ao Colégio
Berlaar Imaculada Conceição – CNPJ 16.554.008/0001-01.
Tais despesas dariam direito a uma dedução de R$ 8.291,04.
Reafirma que o lançamento estaria equivocado, pois considera como rendimentos
tributáveis o valor de R$ 61.795,50, ao passo que a contribuinte alega ter recebido do referido
ano o valor de R$ 57.470,14, conforme informe de fl. 42.
No mais, alega que, na forma do artigo 43 da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de
1966, o fato gerador do Imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.003833/2008-59

fato que relata não ter ocorrido, pleiteia a nulidade do auto de infração pelo lançamento não ter
se revestido das formalidades legais e reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
De início, destaca-se que o recurso voluntário versa, exclusivamente, sobre a
dedução de despesas médicas, especificamente o Plano de Saúde - Caixa de Pecúlio no valor de
R$ 439,20. Isto porque, todas as outras despesas questionadas pela RECORRENTE foram
acatadas pela DRJ no julgamento da impugnação e as demais despesas glosadas não foram
impugnadas.
Sobre a dedução de despesas médicas, assim dispõe o art. 8o, § 2o, II, da Lei no
9.250, de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.003833/2008-59

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
O RECORRENTE apresentou o extrato de fls. 42 indicando um valor de R$
439,20 a título de Caixa de Pecúlios. Veja-se:

Em princípio, importante esclarecer que o referido valor não foi pleiteado como
dedução na declaração da contribuinte, conforme se observa da lista de pagamentos efetuados
declarados (fl. 21):

Além da lista de pagamentos, importante colacionar a lista de dependentes
inicialmente declarada (fl. 42):

Conforme bem delimitou a DRJ, de todos os valores acima, a contribuinte não se
insurgiu com a glosa dos seguintes:
 a glosa dos dependentes Thales Wemerson Lopes Almeida e Simone Alves
de Jesus (R$ 2.808,00), eis que comprovou apenas a relação de
dependência de Alana Gonçalves Brandão Venturini (R$ 1.404,00);
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.003833/2008-59

 parte das despesas com instrução (R$ 833,71), pois comprovou apenas o
valor de R$ 1.364,29 pago à Congregação da Irmãs do Sagrado Coração
de Maria;
 despesas médicas relativas aos profissionais Denise T. de Almeida
Gonçalves (R$ 220,00), Luis Manna Neto (R$ 1.800,00), Maria Cristina
Lopes Pereira (R$ 360,00) e as pessoas jurídicas Pronto Clínica e Hospital
São Lucas (R$ 3.820,00) e Irmandade Nossa Senhora das Mercês (R$
4.952,00), totalizando R$ 11.152,00, eis que comprovou apenas a quanti a
de R$ 1.744,00 paga à Caixa de Assist. dos Func. Do Banco do Brasil.
Ou seja, o nota-se que o valor de R$ 439,20 pago a título de Caixa de Pecúlios
sequer foi pleiteado como dedução na declaração de ajuste. Desta forma, não há como
reestabelecer uma dedução que sequer foi cancelada.
Ademais, mesmo que a contribuinte estivesse pretendendo utilizar este momento
processual para pleitear novas deduções em sua declaração de ajuste (com o que não concordo,
pois apenas a autoridade fiscal – e não a autoridade julgadora – tem competência para realizar a
revisão de ofício do lançamento), ainda assim não assistiria razão à RECORRENTE, pois tal
despesa com Caixa de Pecúlios não pode ser deduzida ante a ausência de previsão legal.
A caixa de pecúlio é um benefício criado pelo Banco do Brasil, que visa garantir o
pagamento das indenizações em caso de invalidez ou morte de funcionários do Banco do Brasil,
como é possível observar do site desta instituição (https://aapbb.org.br/capec-como-funciona-a-
caixa-de-peculio-da-previ/).
Em razão de sua natureza sui generis, este programa de caixa de pecúlio não se
enquadra nem como despesa médica e nem como despesa com previdência privada. Ele é uma
espécie de “seguro” feito pelos funcionários a um baixo custo.
Deste modo, em razão da sua natureza atípica, este contrato não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de dedução autorizadas pela legislação. Tendo em vista que a dedução é
um benefício fiscal, a mesma deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, inciso II,
do CTN, de maneira que apenas as hipóteses taxativamente previstas autorizam a dedução.
Assim, em caso de impossibilidade de enquadramento, não há que se falar em dedução dos
valores da caixa de pecúlio. Este é o entendimento do CARF, veja-se:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As contribuições efetuadas pelas pessoas físicas em favor de entidades domiciliadas no
País destinadas à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
assim como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza enquadram-se no conceito de gastos com a saúde para fins
de dedução na base de cálculo do IR. Todavia, valores pagos a "caixas de pecúlio"
não se enquadram dentro de tal conceito.
Recurso voluntário provido parcialmente. (Acórdão no 196-00.031)
***
CONTRIBUIÇÕES
PARA
CAIXA
DE
PECÚLIO.
DEDUÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.521 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.003833/2008-59

Os pagamentos efetuados à caixa de pecúlio não foram incluídos pelo Banco do Brasil
na contribuição a entidade de previdência privada, o que evidencia a sua
indedutibilidade. (Acórdão no 102-49.279)
Portanto, além de não ter sido declarado pela contribuinte, o valor de R$ 439,20
não é dedutível do imposto de renda.

Dos cálculos do imposto
Do acima exposto, nota-se que a contribuinte, nos seus cálculos feitos quanto à
parcela não litigiosa do imposto lançado, considerou que a parcela dedutível seria de R$
8.291,04 (fl. 04). Por outro lado, a DRJ considerou que a parcela não dedutível era de R$
7.851,40 (fl. 34). Ou seja, a diferença foi justamente o valor de R$ 439,20 pleiteado a título de
Caixa de Pecúlio, o qual não é dedutível, conforme acima exposto.
Ademais, em seus cálculos, a RECORRENTE considerou como rendimentos
tributáveis apenas o montante de R$ 57.470,14, ao passo que a DRJ (e a autoridade lançadora)
considerou o valor de R$ 61.795,50. A RECORRENTE afirma em seu recurso que teria havido
erro da autoridade lançadora.
No entanto, a RECORRENTE não atentou para o fato de que ela mesma informou
em sua Declaração de Ajuste Anual que recebeu o valor de R$ 4.325,50 a título de rendimentos
tributáveis de pessoas físicas (fl. 20). O valor de R$ 57.470,14 foi o que ela recebeu de pessoas
jurídicas (fl. 42). Portanto, evidente que os rendimentos tributáveis total comporta a soma de
ambos os valores, conforme expõe a sua própria declaração de ajuste no resumo de fl. 23.
Sendo assim, não assiste razão à RECORRENTE também neste ponto.
A divergência entre a RECORRENTE e a decisão da DRJ reside apenas no
cálculo da parcela incontroversa. Contudo, como visto, o cálculo exposto na decisão recorrida
está correto pois: (i) considerou corretamente o valor de R$ 61.795,50 como rendimento
tributável; e (ii) não considerou a dedução de R$ 439,20 (Caixa de Pecúlio) pois referida despesa
não foi pleiteada na declaração de ajuste e, portanto, não é objeto do lançamento (ainda assim,
não caberia a dedução de tal despesa ante a sua natureza, conforme exposto).
Portanto, não merece reparo a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital